Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728324-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LIMA CAJUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LIMA CAJUEIRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0728770-26.2019.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a alegação do Agravante de que sua condenação aos encargos da sucumbência decorreria de erro material. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O pedido do embargante (ID 66901197) não pode ser acolhido, eis que o alegado ‘erro material’ não pode ser assim considerado, tratando-se, na verdade, de erro de julgamento. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ‘o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas’ (STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2017). Ainda de acordo com a colenda corte, “O erro material, passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão, é ‘aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional’ (STJ, EDcl no AgRg no RMS 36.986/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2016), o que, contudo, não é a hipótese dos presentes autos, na qual o erro apontado guarda relação com o próprio objeto do juízo de mérito, consubstanciando error in judicando, decorrente da má apreciação de questão de fato. Nesse contexto, não havendo impugnação do decisum quanto à distribuição do ônus da sucumbência no momento oportuno, operou-se o efeito preclusivo da coisa julgada formal. Nesse passo, o DISTRITO FEDERAL apresentou, na petição de ID 66889488, pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação do embargante/devedor ao pagamento da quantia de R$ 3.684,81 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), no prazo de 15 dias, na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC. Recebo o pedido. Retifique-se a atuação para constar Cumprimento de Sentença, invertendo os polos da ação, mantendo-se os cadastramentos quanto a advogados. Na forma do art. 523, do CPC, fica o devedor intimado, na pessoa de seu advogado, a pagar a quantia determinada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado.” Discorre o Agravante acerca das normas legais que entende ampararem a pretensão recursal, notadamente o enunciado n.o 303 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de “declarar a inexistência de direito do Distrito Federal à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que derrotado no feito que deu origem ao cumprimento de sentença, extinguindo-se, em consequência, o cumprimento de sentença” (Num. 18481160 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 18481165 e 18481166). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0728770-26.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação do Agravante de que sua condenação aos encargos da sucumbência decorreria de erro material. Sem razão o Agravante. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a condenação do Agravante nos encargos da sucumbência foi expressamente fundamentada na sentença que, à falta de recurso a tempo e modo, veio a transitar em julgado. Conforme pode ser extraído da fundamentação da referida sentença (Num. 62302439 - Pág. 3 do Feito originário), a conduta do então Embargante, ora Agravante, deu ensejo à condenação dele nos encargos da sucumbência, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Quanto aos ônus sucumbenciais, a Súmula 303 do STJ assim dispõe: ‘em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. Nesses termos, segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda deverá responder pelos seus custos. Conforme já narrado, o embargante [ora Agravante] firmou negócio particular sem levar o registro perante os órgãos públicos e, consequentemente ao conhecimento de terceiros. Por isso, tenho que a embargante [ora Agravante] deu causa à constrição indevida, diante de sua omissão e deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.” Nesse descortino, o presente Agravo de Instrumento volta-se, em verdade, contra entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 932, inciso IV, alínea ‘a’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador